Tribunal: TJDFT
Processo: 0730959-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DO LOCAL DE DOMICÍLIO DA VÍTIMA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.155/2021. ART. 70, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Com a superveniência da Lei no 14.155/2021, que incluiu o § 4o no art. 70 do Código de Processo Penal, de aplicabilidade imediata, a competência do crime de estelionato mediante depósito ou transferência de valores será definida pelo local do domicílio da vítima. Precedentes STJ.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, para processar e julgar o feito.